Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700267-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL MICHELS MOTTA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão do juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, processo no. 0700041-26.2025.8.07.0018, que deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para determinar a inibição da publicidade de protestos realizados em nome da sociedade requerente, em relação a débitos inscritos em dívida ativa, pertinentes a ISS não recolhido. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o pleito liminar foi deferido sem a presença dos requisitos legais, argumentando a inexistência de probabilidade do direito, uma vez que a cobrança estaria amparada no Decreto Distrital n. 43.982/2022, bem como ausência de risco de lesão grave ou de difícil reparação, pois haveria mecanismos legais suficientes para questionamento do débito sem a suspensão da publicidade dos protestos. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para se restabelecer a publicidade dos protestos, sob pena de restar inviabilizada a “recuperação dos valores devidos”, com impacto sobre a arrecadação pública. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a "eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Diversamente do alegado, extrai-se da Lei Complementar no 116/2003, a probabilidade do direito que justifica o pleito liminar, uma vez que o legislador entendeu por bem estabelecer a não incidência do ISS sobre “as exportações de serviços para o exterior do País” (art. 2o, inc. I), ofício que, aparentemente, ocupa-se a parte autora, ora agravada. A subsistência dos protestos, a toda evidência, constituiria evidente risco de dano grave ao agravado, impondo-lhe restrições na vida civil, como fornecedores e instituições financeiras. Assim, existindo razoável dúvida acerca da responsabilidade tributária sobre os débitos, que deve ser dirimida perante o juízo de origem, mostra-se prudente a suspensão da cobrança e de seus efeitos. Nesse cenário, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.